Tribunal: TJSP
Processo: 0002723-26.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0002723-26.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MARCO
ANTÔNIO MAGALHÃES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado
MARCO ANTONIO MAGALHÃES, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
VOTO No 42477
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002723-26.2020.8.26.0637
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO MAGALHÃES
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE TUPÃ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PAULO GUSTAVO FERRARI)
MARCO ANTONIO MAGALHÃES requereu, nos autos de
Execução Criminal no 1005917-17.2020.8.26.0637, progressão ao regime
semiaberto ou prisão domiciliar, em razão do novo Coronavírus, tendo o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã
indeferido seus pedidos, consignando que “... o sentenciado cometeu
diversas faltas graves, razão pela qual ostenta má conduta carcerária (fls.
2). A falta média e a falta grave, consoante determinação contida no
artigo 89, II e III da Resolução 144 da SAP, gera inabilitação da conduta
carcerária do sentenciado por 6 meses e por 12 meses, respectivamente,
contados a partir do cumprimento da sanção imposta, obstaculizando a
concessão de benefícios. O artigo 90, parágrafo único da referida
resolução dispõe que com a prática de nova falta disciplinar, novo tempo
para reabilitação deverá ser somado ao tempo estabelecido para falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
anterior. Assim, o sentenciado não possui mérito suficiente a alcançar o
benefício requerido, já que sua conduta está inabilitada até 26/04/2024
(fls. 9). ...” (fls. 48/51).
Inconformado, MARCO interpôs o presente Agravo em
Execução sustentando, em síntese, ter preenchido os requisitos necessários
para sua progressão ao regime semiaberto, ressaltando que “... Segundo
consta no boletim informativo de fls. 02 a 13, a última falta praticada pelo
recorrente ocorreu no dia 09.04.2019, isto é, há mais de doze meses. Se
prevalecesse a previsão da regulamentação administrativa da SAP, a
reabilitação de sua conduta se daria apenas no dia 26.04.2024, em face da
soma dos prazos de reabilitação de cada conduta faltosa. No entanto, a
previsão do prazo de reabilitação nestes moldes é inconstitucional em
razão da violação ao princípio da proporcionalidade, desafiando também
o princípio da individualização da execução das penas ...”.
Ainda, afirma que “... apesar de a lei 13.964/19 prever o
prazo de doze meses para a reabilitação do comportamento em relação ao
livramento condicional, a norma abrange também a hipótese de
progressão de regime. Ora, se a inovação legislativa é mais benéfica em
relação a um direito maior, como de fato é o livramento condicional, deve
também abranger um direito menor, como é a progressão de regime,
atendendo-se à máxima lógica de que quem pode o mais pode também o
menos ...".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
Por fim, pondera que “... o caso deve ser analisado à luz da
atual conjuntura de ameaça sanitária. É fato notório que no último dia 11
de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o
coronavírus (COVID-19) como pandemia devido à sua alta disseminação
mundial. Recomendou-se que os Estados adotassem medidas emergenciais
de saúde pública para evitar a proliferação do vírus ...”. Encerra
pleiteando a reforma da r. decisão para que seja concedida a progressão ao
regime semiaberto ou, ainda, a prisão domiciliar (fls. 02/09).
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não
provimento do recurso (fls. 55/63).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de
retratação (fls. 64).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do desprovimento da pretensão recursal
(fls. 73/80).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sido devidamente intimada aos 25.08.2020 (fls. 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
É o relatório.
1.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto, afirmando que os prazos de
reabilitação instituídos pela Resolução SAP no 144/10 violam os princípios
da proporcionalidade e da legalidade, sendo, portanto, inconstitucionais.
Todavia, os atos regulamentares, dentre eles, os decretos e
regulamentos expedidos pelo Poder Executivo não são passíveis de
controle de constitucionalidade, eis que não revestidos de autonomia
jurídica.
O que se analisa é tão somente sua legalidade.
E, no caso, não há qualquer ilegalidade no referido
Regimento, eis que os prazos estipulados para reabilitação de sentenciado
que pratica faltas disciplinares se faz necessário a fim de que aprenda a
obedecer as regras que lhe são impostas, tudo para que, ao voltar a viver
em sociedade, não volte a delinquir.
Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia Terceira Câmara
de Direito Criminal:
“... Com relação ao pedido subsidiário de declaração de
inconstitucionalidade do art. 89 do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Penitenciários, como muito bem salientado pelo
Procurador de Justiça, em seu parecer, os regulamentos ou decretos
regulamentares expedidos pelo Poder Executivo (art. 84, IV da CF) e
outros atos normativos secundários não são passíveis de controle de
inconstitucionalidade, não estando revestidos de autonomia jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
restando o controle apenas da legalidade.
No presente caso, a Lei da Execução Penal delegou à
autoridade administrativa a regulamentação com relação ao poder
disciplinar e nada há de ilegal no dispositivo em questão, uma vez que
o Juízo não está adstrito ao quanto decidido pela autoridade
administrativa.
Trata-se, portanto, de determinação prevista em regra
normativa que não se apresenta inconstitucional ou ilegal.
O período estabelecido para reabilitação de falta disciplinar visa
exatamente inibir a prática de novas faltas pelo reeducando.
As regras estabelecidas pela legislação para reeducação
prisional são de conhecimento dos custodiados e a observância de cada
uma delas faz parte de sua ressocialização.
Para voltar a viver em sociedade, obedecer às normas é
exigência 'sine qua non', sendo inadmissível que o desrespeito às
regras fique impune ou mesmo que o praticante não sofra qualquer
prejuízo pelo descumprimento ...” (Agravo em Execução Penal
no 0052727-19.2012.8.26.0000 Rel. Des. RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO j. 31.07.2012).
No mais, a tese aventada pelo Agravante, no sentido de que o
prazo de reabilitação seria de 12 meses, como inclusive passou a ser
previsto para o benefício de livramento condicional, nos termos da Lei no
13.964/19, também não merece prosperar.
Explico.
É certo que, de acordo com o Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, em seu art. 89, os prazos de
reabilitação das faltas disciplinares serão de “... II- 06 (seis) meses para as
faltas de natureza média; [e] III- 12 (doze) meses para as faltas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
natureza grave ...”.
Contudo, não menos certo é que, de acordo com o art. 90,
dessa mesma Resolução, “... o cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imediata
interrupção do tempo até então cumprido ...”. Não só isso, prevê o
Parágrafo único desse artigo que “... com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao
tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período
já cumprido ...”.
No caso, o Agravante praticou diversas faltas disciplinares de
natureza grave, cujos prazos de reabilitação, desde 2015, vem sendo
somados, tendo praticado faltas aos: 09.04.2019 (desobediência);
13.03.2019 (desobediência); 16.01.2019 (desobediência); 14.10.2017
(desobediência); 23.06.2017 (desobediência); 10.01.2017 (desrespeito);
26.09.2016 (desrespeito); e, 05.01.2015 (abandono).
Considerando-se que foram praticadas 08 faltas disciplinares
de natureza grave, todas durante o período de reabilitação da falta
disciplinar anterior, haveria a necessidade de observância do prazo de 08
anos para a reabilitação de todas as faltas, contado a partir do cumprimento
da primeira sanção imposta, o que somente ocorrerá aos 26.04.2024.
Assim, não comporta deferimento o pleito do Agravante nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
sentido.
2.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão do novo
Coronavírus, o Agravante também teve seu pedido indeferido, o que deve
ser mantido, senão vejamos.
O art. 117, da Lei de Execução Penal, está assim redigido:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV- condenada gestante.”
Como se constata, referida norma tem aplicabilidade apenas
àqueles que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso do
Agravante, que foi condenado ao cumprimento de pena em regime
fechado.
Impossível, portanto, que receba o benefício da prisão
domiciliar, já que, pelo sistema progressivo, terá, necessariamente, que
cumprir a pena em regime intermediário, para só então preencher eventual
requisito necessário para o benefício almejado.
Ademais, deve ser destacado que, inobstante o esforço
despendido pela combativa Defensoria Pública, no que concerne à
pandemia do novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial de
Saúde, em 11.03.2020, tem-se que os estabelecimentos prisionais, através
de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Agravo de Execução Penal no 0002723-26.2020.8.26.0637
§
contaminação do COVID-19, a fim de preservar vidas, não somente de
detentos, como, também, daqueles que trabalham ali. Se assim, não fosse,
haveria alto índice de disseminação do vírus nos presídios, o que, ainda,
não se tem notícia. Necessário, portanto, muito critério e cautela. É o que o
momento requer.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo condenado MARCO ANTONIO
MAGALHÃES, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada
por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)